Tribunal: TJMT
Processo: 1007534-97.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Vistos,
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi o presente habeas corpus impetrado em favor de José de Carvalho, qualificado, apontando como autoridade coatora a MMa. Juíza da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.
Extrai-se dos autos que o beneficiário foi indiciado pela prática, em tese, tipificado no artigo 121, § 2o, incisos III, IV e VI, e § 2o – A, inciso I, do Código Penal c/c o artigo 1o, da Lei 8.072/90, ocorrido em 18 de agosto do ano de 2019, na cidade de Primavera do Leste – MT, quando, agindo em legitima defesa própria, de posse de uma arma de fogo, desferiu 02 (dois) tiros na “vítima” – Magna Alves Gabriel, causando-lhe a morte.
Após a ocorrência do fato, evadiu-se do local do crime, apresentando-se posteriormente de forma espontânea, momento em que foi cumprido o mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor.
O impetrante relata que em 31 de novembro de 2019, foi concedida a liberdade com imposição de medidas, entre elas o monitoramento eletrônico, pelo prazo de 90 (noventa) dias, sendo que, findo este prazo, o paciente deverá retornar à prisão.
Tal medida se deu em razão do paciente ser portador de câncer de próstata e estar em tratamento com aplicação de quimioterapia e radioterapia.
Argumenta que os requisitos da prisão preventiva não estão mais presentes, e que a liberdade do paciente não oferece mais riscos à ordem pública, vez que já decorrido tempo superior a sete meses da ocorrência do fato, dos quais 03 (três) meses esteve em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.
Diante disso, o beneficiário requereu a revisão da prisão preventiva, cujo pedido foi indeferido pela autoridade judiciária sem apresentar fundamentação concreta, limitando-se a fazer referência à decisão anterior, sem analisar a suficiência das medidas cautelares alternativas diversas, previstas no art. 319, do CPP.
Argumenta que a instrução processual está pendente única e exclusivamente da realização de audiência para interrogatório do paciente, bem como da juntada da perícia do local do c rime, não havendo que se falar em prisão preventiva para aplicação da lei penal.
Ressalta que, com o fim das sessões de radioterapia o paciente terá que voltar para o regime fechado, sendo colocado justamente com outras pessoas, aumentando a probabilidade de contaminação pelo COVID-19 e, ainda, contribuindo para disseminação do vírus em massa e em grande escala.
Alega que o paciente por ser portador de câncer de próstata e idoso 71 anos está dentre às pessoas que forma o grupo de risco, em função da pandemia do novo corona vírus (COVID-19) que se instalou pelo mundo.
Dessa forma, pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, com ou sem aplicação de medidas (Id. 38295486). Juntou documentos.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de José de Carvalho, qualificado, apontando como autoridade coatora a MMa. Juíza da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano. Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante. Portanto, impõe-se ao magistrado condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
No que se refere a fundamentação utilizada na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, já foi analisada no habeas corpus n. 1012575-65.2019.811.0000, julgado em 16 de outubro de 2019, pela 2a Câmara Criminal, tendo À UNANIMIDADE denegada a ordem, conforme ementa que segue:
“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRETEXTADO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO HOMICÍDIO INSÓLITO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO POSSA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO E DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta delitiva que lhe foi imputada, pois mesmo após efetuar 04 (quatro) disparos de arma de fogo contra a vítima, o beneficiário vendo esta caída ao chão, passou com uma caminhonete sobre seu corpo, evidenciando-se, ainda, ser o acusado pessoa violenta, restando demonstrada a insuficiência de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão, estando cumpridos, destarte, os requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal. Se não comprovado, indene de dúvidas, que o indivíduo esteja extremamente debilitado por doença grave, ou que não possa receber atendimento médico adequado e dar continuidade ao tratamento no estabelecimento prisional, é inviável o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar e tão pouco a internação em hospital de custódia.”
Quanto a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, esta proferida em 17 de março de 2020, restou assim fundamentada:
“Analisando os autos, verifico que a prisão preventiva foi substituída pela domiciliar pelo prazo de 90 dias única e exclusivamente em razão da atual situação de saúde do denunciado, contados do início das sessões de radioterapia para tratamento da moléstia, conforme consta na decisão de fls. 163/164.
Todavia, esta situação não fez desaparecer os fundamentos que legitimaram a decretação da prisão preventiva de José de Carvalho tanto é que a decisão é explícita ao revelar que a prisão domiciliar é provisória, consignando expressamente a seguinte ressalva: “(...) decorrido referido prazo, o mesmo deverá retornar a Cadeia Pública local (...)” (fls. 163/164).
Portanto, a necessidade de manter restrita a liberdade do acusado é imperiosa justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal (fls.28/32), reafirmada pela decisão proferida na audiência de custódia que manteve o decreto de segregação cautelar (fls. 45).
Assim, desde então, não houve modificação da situação fática outrora ensejadora da prisão cautelar do réu, de modo que a manutenção do teor da decisão de fls. 163/164 é de rigor.
Por estes argumentos, nesse momento processual mantenho a prisão domiciliar de JOSÉ DE CARVALHO e indefiro o pedido de revogação da custódia preventiva.
No mais, prossiga-se no cumprimento do despacho de fls. 246.
Intimem-se e Cumpra-se.
Primavera do Leste, 17 de março de 2020.” (Id. 38295487).
Não obstante arrazoar acerca da inidoneidade da fundamentação empregada, verifica-se que, embora sucinta, a decisão proferida pelo ilustre magistrado, não se apresenta teratológica, uma vez que ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, consignou que a prisão domiciliar foi concedida ao beneficiário pelo prazo de 90 (noventa) dias, única e exclusivamente em razão do seu estado de saúde, considerando que os motivos que ensejaram sua segregação ainda permaneciam inalterados (gravidade da conduta praticada – crime insólito), não havendo surgimento de fato novo que pudessem alterá-los, razão pela qual entendeu por manter a decisão proferida.
Contudo, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que Recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
Dispõe os artigos 1o e 4o da referida Recomendação (grifo nosso):
"(...)
Art.1 - Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo.
Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas:
I – a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções;
(...)
Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
II -a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;
III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.”
Destarte, esse é o entendimento jurisprudencial atual do Superior Tribunal de Justiça - STJ, no habeas corpus no 565.799/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 17/03/2020:
"(...) Ainda que, em casos complexos, o recomendável seja o prestígio às competências constitucionais, deve-se fortalecer sobremaneira o princípio da não culpabilidade e eleger, com primazia, medidas alternativas à prisão processual, como o propósito de não agravar ainda mais a precariedade do sistema penitenciário e evitar o alastramento da doença nas prisões. A custódia ante tempus é o último recurso a ser utilizado neste momento de adversidade, com notícia de suspensão de visitas e isolamentos de internos, de forma a preservar a saúde de todos (...)".
Diante dessas circunstâncias, por tratar-se de paciente com 71 (setenta e um) anos de idade e em tratamento de câncer de próstata (quimioterapia e radioterapia), conforme documentos anexos (Id. 38295490), faz-se necessário que o prazo de 90 (noventa) dias, estipulado na decisão que determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, seja prorrogado por igual período, devendo ao final deste, proceder a análise quanto a necessidade de manutenção, revogação da medida, ou retorno do paciente à condição anteriormente imposta.
Diante do exposto, concedo parcialmente a liminar vindicada neste habeas corpus em favor do paciente JOSÉ DE CARVALHO, somente para prorrogar o prazo estipulado para substituição da prisão preventiva pela domiciliar, por mais 90 (noventa) dias, mantendo as cautelares alternativas anteriormente impostas (Id. 3829549).
Alerte-se o denunciado que a violação das medidas cautelares fixadas importará o restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.
Colham-se, com urgência, as imprescindíveis informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão trazer informações a respeito da existência de eventuais pedidos e decisões com o mesmo objeto do presente writ, e demais documentos que a autoridade judiciária reputar importantes.
Deve, ainda, o douto magistrado oferecer em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.